Tribunal: TJDFT
Processo: 0720378-34.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO.
1. Não há se falar em cerceamento de defesa se o réu foi devidamente assistido por defensor em sua audiência de custódia e, mesmo preso, participou de todos os atos processuais pertinentes, não se verificando qualquer prejuízo à sua defesa.
2. Ausentes elementos probatórios capazes de demonstrar, com segurança e objetividade, ter sido o apelante o responsável por praticar os crimes de lesão corporal a ele imputados, impõe-se a sua absolvição, com fundamento no princípio do in dubio pro reo.
3. Recurso conhecido e provido. Preliminar rejeitada.